Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO JÁ EXPEDIDO. ALTERAÇÃO DO ÍNDICE JUROS DE MORA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.
1. A alteração do índice de juros de mora estabelecido no título executivo judicial na fase de cumprimento de sentença viola a coisa julgada e o postulado da segurança jurídica, ainda que para adequá-lo a precedente vinculante, especialmente quando já expedido precatório, que, inclusive, já foi objeto de cessão. Precedentes.
2. Negou-se provimento ao agravo.